Tribunal: TJDFT
Processo: 0727472-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. MÚTUOS FIRMADOS ENTRE PARTICULARES. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. PRÁTICA DE USURA.
1. Apelação contra a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução para reconhecer a cobrança de juros acima do limite legal reduzi-la ao patamar de 1% ao mês, deduzindo-se do montante devido o valor referente ao excesso.
2. A r. sentença limitou-se ao exame dos fundamentos e pedidos deduzidos pelas partes, não restando evidenciado o alegado julgamento extra petita.
3. Foram vários os empréstimos contraídos pelo embargante, em datas distintas, e diversos os cheques dados em garantia, não sendo possível afirmar a qual deles exatamente se referem as cártulas objeto da execução para averiguar a efetiva cobrança de juros acima do patamar legal. A mera diferença de valores entre as quantias emprestadas e as quantias referentes aos cheques não é suficiente para indicar a prática de usura, notadamente porque em várias ocasiões as partes transigiram a respeito da forma de pagamento, e dos prazos para adimplemento dos débitos.
4. Não restando evidenciada a alegada prática de usura ou qualquer questão capaz de infirmar o crédito constituído pelos cheques emitidos pelo devedor, a execução deve ter continuidade em conformidade com os valores constantes das cártulas que a lastreiam.
5. Apelação conhecida e provida.